Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710697-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINERVINA FERREIRA DA SILVA, MIRIAM LOPES DE ABREU ALVES, MIRIAM DOS SANTOS NUNES, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, MIRIAN BARBOSA DE SOUZA, MIRIAN BISPO DOS SANTOS MARQUES, MIRIAN DE SOUZA VIEIRA, MIRIAN DOS SANTOS RODRIGUES, MIRINEIDE BRITO NASCIMENTO, MIRONEIDE MELO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante os apelantes terem juntado aos autos, em grau de recurso, a procuração ad judicia, não juntaram seus respectivos documentos de identificação, diligência determinada, inclusive, desde a primeira instância pelo magistrado a quo e ainda não cumprida pelas partes. De outro lado, verifica-se que os apelantes MIRIAN BISPO DOS SANTOS MARQUES e MIRIAN DOS SANTOS RODRIGUES, na peça recursal, pleitearam a concessão de 30 dias para anexar aos autos a procuração ad judicia. Contudo, o referido prazo já se esgotou, desde a data da juntada do recurso. Desse modo, intime-se os autores/apelantes, para anexarem aos autos seus respectivos documentos de identificação e, quanto às partes MIRIAN BISPO DOS SANTOS MARQUES e MIRIAN DOS SANTOS RODRIGUES que, além de juntarem os documentos de identificação, também regularizem a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, caput e §2°, incisos I, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora